Tribunal: TJMT
Processo: 1017023-56.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017023-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Ato Libidinoso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAIME NERI KREIN - CPF: 049.524.459-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TALIA MACHADO DUARTE (VÍTIMA), DANIELE SCHAFER FERREIRA (VÍTIMA), JULIA NATALIA KIREIN (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ASSÉDIO SEXUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PRECÁRIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS NAS INFORMAÇÕES JUDICIAIS. VEDAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
CONCEDIDA

EM
DISSONÂNCIA
D
O PARECER.

1.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria e se ajuste a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP), além de indicar concretamente a necessidade do claustro.

2.
No caso concreto,
apesar de citar os dispositivos legais autorizadores da constrição cautelar, o Juízo
a quo
oficiante não aponta, nem mesmo superficialmente, por qual ou quais razões é necessário privar o paciente da sua liberdade, numa clara ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF.

3.
A
imposição de custódia cautelar ao sujeito condenado ao cumprimento de pena em regime inicial aberto, e que permaneceu em liberdade durante toda a instrução criminal, é medida desproporcional e desarrazoada, já que lhe impõe situação mais gravosa do que se estivesse cumprindo pena de forma definitiva.

4.
A motivação deve ser própria e contemporânea ao decreto cautelar, não podendo sua ausência/deficiência ser suprida
a posteriori
. Por isso,
muito embora noticiado nos informes judiciais que o paciente
figura no polo passivo de outros feitos criminais – o que justificaria, em princípio, a constrição cautelar para se garantir a ordem pública –, tal fundamento, por não encontrar correspondência alguma na decisão guerreada, não se afigura legítimo para justificar o claustro imposto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante narra que
Jaime Neri Krein
vem sofrendo
constrangimento ilegal
desde que o
MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã-MT
, em sentença condenatória exarada na ação penal nº. 1000002-71.2022,
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
.

Ilustrando a propalada ilegalidade da coação, sustenta que
a ausência do paciente à Audiência de Instrução para ser interrogado decorre do direito ao silêncio
e não pode ser interpretada como fuga do distrito da culpa, muito menos embasar a prisão preventiva decretada na
sentença
.

E arremata: “
A flagrante inconstitucionalidade da decisão se estende
[também]
ao fato de que sequer há que se falar em condenação confirmada pelo Segundo Grau e, tampouco, a pena imposta pelo juízo foi capaz de superar o regime aberto, demonstrando, exclusivamente, ausência de critérios constitucionais objetivos para imposição equivocada do direito de recorrer
”.

Deste modo, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que seja declarada “
a nulidade da decisão que vedou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, sob a ameaça de prisão preventiva (Art. 312 e 313 CPP), bem como o obrigou ao comparecimento perante o juízo para que possa exercer o Direito Constitucional ao Duplo Grau de Jurisdição/Recurso
”, expedindo-se salvo-conduto em seu favor. No
mérito
, pleiteou a confirmação da tutela de urgência (ID 176303670).

Instruiu a inicial com documentos (ID 176303671 a 176303679).

A
liminar
foi
deferida
(ID 178488150).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 178835199).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 179704239), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Paciente que foi condenado pelo crime descrito no art. 216-A, do CP, em regime inicial aberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade – Ausência de fundamentação – Liminar deferida – Presença dos motivos ensejadores da constrição cautelar – Assegurar a aplicação da lei penal – Réu não localizado– Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação do
writ
, cassando-se a liminar deferida
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em sentença datada de 6.7.2023,
a autoridade
acoimada coatora condenou o paciente à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime aberto pela prática do crime de
Assédio Sexual
(art. 216-A do CP) e, ao final da deliberação,
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade
, mesmo ele tendo permanecido em
liberdade durante toda a ação penal
e sido fixado o
regime aberto
para cumprimento da reprimenda.

Elucidando a deliberação, confira-se:

“Em atenção ao disposto nos artigos 312 e 313 da Lei 5349/67,
NÃO CONCEDO
ao acusado o direito de recorrer em liberdade, diante da constatação de que se trata de pessoa não localizada para a Instrução Criminal, tendo se evadido do município sem comunicação de novo endereço a esse juízo” (ID 176303679). Destaque original.

A ilegalidade é
patente
.

Primeiro, porque muito embora cite os dispositivos legais autorizadores da constrição cautelar, o Juízo
a quo
oficiante não aponta,
nem mesmo superficialmente
, por qual ou quais razões é necessário privar o paciente da sua liberdade, numa clara ofensa ao disposto no art. 93, inc. IX, da CF.

Segundo, porque
o insucesso na localização não se confunde com fuga do distrito da culpa
, o que remonta à ideia de que, ainda que a intenção da magistrada tenha sido decretar a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, o fundamento utilizado é
insuficiente
para legitimar o recolhimento antecipado ao cárcere.

Terceiro, porque a imposição de prisão cautelar ao sujeito condenado ao cumprimento de pena em regime inicial
aberto
, como ocorre na espécie, é medida
desproporcional
e
desarrazoada
, já que lhe impõe situação mais gravosa do que se estivesse cumprindo pena de forma definitiva.

Endossando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
A manutenção de custódia cautelar para acusado condenado ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos, configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque o réu não pode permanecer preso provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor
” [HC 752.670/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 3.3.2023].

Finalmente e em quarto lugar, porque a magistrada sentenciante
parece
desconhecer que o art. 594 do CPP, que previa a necessidade de recolhimento do acusado à prisão para que seu recurso fosse conhecido e processado, foi
revogado
.

Por outro lado, noticiou-se nas informações prestadas a esta Corte que o paciente figura no polo passivo de outros procedimentos criminais, “
entre autos de prisão em flagrante, processos criminais e de concessão de medidas protetivas, a demonstrar comportamento temerário e descompromissado com o atendimento às determinações judiciais
” (ID 178835199).

Cuida-se, é bem verdade, de informação relevante e que, em princípio, justificaria a custódia embasada na garantia da ordem pública. Contudo, deve-se ter em mente que tal fundamento foi ventilado
exclusivamente
nos informes judiciais e não encontra correspondência alguma na decisão guerreada.

Oras, partindo da premissa de que a motivação deve ser própria e contemporânea ao decreto cautelar,
não podendo sua ausência/deficiência ser suprida
a posteriori
, é fácil perceber que o fundamento invocado – constante apenas nos informes judiciais, repito –
não se afigura legítimo para justificar o claustro imposto
, sobretudo diante da ocorrência de preclusão consumativa.

A propósito, eis que decidiu a Corte Cidadã em caso semelhante: “
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente
” (HC 591.420/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJE 21.9.2020).

Enfim, sopesadas as circunstâncias fáticas, a falta de fundamentação jurídica válida e contemporânea da deliberação judicial e a excepcionalidade da prisão preventiva, deve ser reconhecido o
constrangimento ilegal
suportado pelo paciente.

Isto posto e em
dissonância
do parecer,
concedo
a ordem para assegurar ao paciente o
direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença condenatória
, ressalvada
a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar, desde que amparada em fatos novos e fundamentada a contento.

Nos termos do art. 201, § 2º, do CPP,
notifique-se a vítima
do conteúdo deste pronunciamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023